Tribunal: TJSP
Processo: 1115581-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITO DECLARATÓRIO. Sentença de procedência do pedido declaratório. O programa "Serasa Limpa Nome" (e correlatos) é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITO DECLARATÓRIO. Sentença de procedência do pedido declaratório. O programa "Serasa Limpa Nome" (e correlatos) é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6o, IV e VIII, art. 37, § 1° e art. 43, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Inteligência do Enunciado Administrativo no 11 deste Egrégio Tribunal. Acolhimento do pedido declaratório mantido. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.